Tribunal: TJSP
Processo: 1027944-92.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE CASA LOTÉRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS À RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES, COM BASE NA CLÁUSULA DE DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO.

PEDIDO DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE CASA LOTÉRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS À RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES, COM BASE NA CLÁUSULA DE DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM AMBOS OS RECURSOS. HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL DOS LITIGANTES. DETERMINADA A OPORTUNA INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB AS PENAS DA LEI.

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. OS AUTORES ALEGAM QUE HAVERIA NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OMISSÃO QUANTO À CIRCULAR No 621/2013, QUE IMPEDIRIA A APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA LOTÉRICA PELA CEF. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

SENDO O CASO DE ATIVIDADE COM REGRAMENTO ESPECÍFICO E NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PELA CEF PARA EXPLORAÇÃO, CABIA AOS INTERESSADOS TOMAR CONHECIMENTO DAS NORMAS REGULADORAS E DAS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À TRANSFERÊNCIA DA PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DA CASA LOTÉRICA. ALÉM DISSO, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EFETIVA IMPOSSIBILIDADE E A NEGATIVA DA CEF PARA TRANSFERÊNCIA DA LOTÉRICA AOS AUTORES.

INOVAÇÃO RECURSAL NO APELO DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTORES TERIAM INADIMPLIDO A QUANTIA DE R$ 250.000,00, SENDO QUE, NA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO, A ALEGAÇÃO FOI DE INADIMPLEMENTO DE R$ 60.000,00. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NESSE ASPECTO.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA JÁ ARBITRADOS NO PATAMAR MÍNIMO DO ART. 85, §2o, DO NCPC. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CASO, AINDA, DE MAJORAÇÃO, COM BASE NO ART. 85, §11, DO NCPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

APELAÇÕES NÃO PROVIDAS, COM DETERMINAÇÃO.